Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEXO CAUSAL E RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso é tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise da inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pela parte autora, especialmente diante da alegada alienação prévia do veículo a terceiro intermediário, o que, em seu entender, configuraria fato de terceiro apto a romper o nexo causal.
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
5. No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões suscitadas pela embargante, inclusive no tocante à alegada ausência de nexo causal e à participação de terceiro intermediário na cadeia negocial.
6. Conforme consignado no acórdão, restou assentado que a embargante permaneceu como proprietária registral do veículo, sem comprovar a comunicação da alienação ao órgão de trânsito (art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro), tampouco providenciou a entrega da documentação necessária à transferência (DUT/ATPVe).
7. Ainda, o acórdão foi claro ao afirmar que a existência de negociação com terceiro intermediário não afasta a responsabilidade da proprietária registral perante o consumidor, seja à luz das normas de trânsito, seja em razão da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Também foi expressamente reconhecido o nexo causal entre a conduta da embargante, consistente na manutenção irregular do registro do veículo e na ausência de entrega da documentação, e os danos experimentados pela parte autora, notadamente a apreensão do veículo e as despesas para sua liberação.
9. Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração. A propósito, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração inequívoca de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese.
10. Por fim, fica indeferida a aplicação da penalidade constante do art. 1.026, §2o, do CPC, requerida em contrarrazões pela parte embargada, por não vislumbrar caráter protelatório no presente recurso.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.